Tribunal: TJDFT
Processo: 0735322-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ANTERIOR. INEXISTENTE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

3. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, ao passo que a novel redação do art. 1.025 do referido diploma processual, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.

4. Para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal é imprescindível que tenha havido condenação prévia pela decisão hostilizada.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.